Tribunal: TCU
Processo: 001.649/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Superdimensionamento em benfeitorias e descrição indevida das culturas implantadas e do relevo, ocasionando irregularidades na indenização por desapropriação de terras ocorrida em 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, pela Superintendência Regional do Incra em Mato Grosso/SR-13, por força do Acórdão 208/2008-TCU-Plenário , para apuração de possíveis prejuízos causados em decorrência de superfaturamento na desapropriação de fazendas, entre as quais a denominada Fazenda Paraíso, tratada nos presentes autos, cuja responsabilidade foi originalmente atribuída ao engenheiro agrônomo Joaquim Francisco Ferreira, presidente da comissão que emitiu, em 30/8/1996, o laudo de vistoria e avaliação da referida propriedade (peça 1, p. 22/68), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno desta Casa, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Superintendência Regional do Incra em Mato Grosso - SR/13.